Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700958-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALTINO NUNES NASCENTES, ANTONIO EUSTAQUIO DE SOUZA, DANIELA DE QUADROS DANTAS, FABIANA MARINS RAMOS, FLAVIO SABA SANTOS ESTRELA, ISAC ITO, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOEIRO, SINOMAR TOTOLI JUNIOR, RICARDO DOUGLAS BAIA LIRA, RODRIGO COSTA BARBOSA, SSK5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, WALTER YASUO OTSUKI, TUTTOS LOCACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO São requerentes/recorridos no presente feito as seguintes pessoas: Altino Nunes Nascentes (Apt. 223: guia de ITBI de ID. 48546839; comprovante de pagamento de ID. 48546839; termo de quitação de ID. 48546855 – Pág. 1); Antonio Eustaquio De Souza (Apt. 103: guia de ITBI de ID. 48546840; termo de quitação de ID. ID. 48546855 – Pág. 1), Daniela De Quadros Dantas (Apt. 201: guia de ITBI de ID. 48546841; comprovante de pagamento de ID. 48546841; termo de quitação de ID. 48546855 – Pág. 5), Fabiana Marins Ramos (Apt. 306: guia de ITBI de ID. 48546842; comprovante de pagamento de ID. 48546842; termo de quitação de ID. 48546855 – Pág. 6), Flavio Saba Santos Estrela (guia de ITBI de ID. 48546843; comprovante de pagamento de ID. 48546843; termo de quitação de ID. ID. 48546855 – Pág. 7), Isac Ito (Apts. 213 e 230: guias de ITBI de ID. 48546844 e 48546845; termo de quitação de ID. 48546855 – Pág. 8/9), Paulo Henrique De Oliveira Soeiro (Apt. 214: guia de ITBI de ID. 48546846; comprovante de pagamento de ID. 48546846; termo de quitação de ID. 48546855 – Pág. 10), Revest Construções Ltda (Loja 06: guia de ITBI de ID. 48546847; comprovante de pagamento de ID. 48546848; termo de quitação de ID. ID. 48546855 – Pág. 11), Sinomar Totoli Junior (Apt. 202 e 208: guia de ITBI de ID. 48546849; comprovante de pagamento de ID. 48546849; termo de quitação de ID. ID. 48546855 – Pág. 14/15), Ricardo Douglas Baia Lira (Apt. 134: guia de ITBI de ID. 48546850 e termo de quitação de ID. 48546851), Rodrigo Costa Barbosa (guia de ITBI de ID. 48546852; comprovante de pagamento de ID. 48546852; termo de quitação de ID. ID. 48546855 – Pág. 13), Ssk5 Empreendimentos Imobiliarios Eireli (Loja 02: guia de ITBI de ID. 48546853; comprovante de pagamento de ID. 48546853; termo de quitação de ID. ID. 48546855 – Pág. 2), Tuttos Locação De Imóveis Ltda (Loja: 08 e Apt. 301: guia de ITBI de ID. 48547229 e 48547230; comprovante de pagamento de ID. 48547232 e 48547230) e Walter Yasuo Otsuki (Apt. 138: guia de ITBI de ID. 48546854; comprovante de pagamento de ID. 48546854 ; termo de quitação de ID. 48546855 – Pág. 3) Da análise dos autos verifico a ausência dos termos de quitação do ITBI da parte Tuttos Locação De Imóveis Ltda - CNPJ/MF no 34.567.173/0001-08 (Loja 08 e apartamento 301). Em relação ao CPF indicado no item guia 22/10/2019-990-0001317, CPF 808.XXX.XXX-91, seq 101188749, valor R$ 30.950,28, verifico que se trata de terceiro estranho aos autos. Feitas essas considerações, intime-se o recorrido/requerente, Tuttos Locação De Imóveis Ltda, para que junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os TERMOS DE QUITAÇÃO DE ITBI dos imóveis Loja 08 e Apartamento 301. Com a resposta, dê-se vista pelo prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente/requerido DISTRITO FEDERAL. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital